Tribunal: TJMT
Processo: 1000453-84.2022.8.11.0014
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000453-84.2022.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIMAR ALVES DA SILVA - CPF: 627.864.071-68 (APELADO), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), LUCIMAR ALVES DA SILVA - CPF: 627.864.071-68 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. ROMPIMENTO DE FIAÇÃO ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REDUZIDA. DANO MATERIAL A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e por LUCIMAR ALVES DA SILVA contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, condenou a concessionária ao pagamento de R$ 40.000,00 por danos morais, decorrentes de incêndio causado pelo contato de fios de alta tensão com vegetação em propriedade rural da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três
questões em discussão: (i) determinar se a concessionária ré pode ser responsabilizada pelos danos decorrentes do incêndio causado pela rede elétrica; (
ii
) verificar se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido
;
iii
) verificar o cabimento de danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e art. 37, §6º, da Constituição Federal, exigindo-se apenas a comprovação do nexo causal entre o serviço prestado e o dano.

Constatado que o incêndio foi causado pelo atrito de fios da rede elétrica com vegetação próxima, a responsabilidade da concessionária é confirmada, pois cabe a ela o gerenciamento da vegetação e a adoção de medidas preventivas para evitar tais incidentes.

Não foi comprovada qualquer excludente de responsabilidade pela ré, como força maior ou culpa exclusiva de terceiro, sendo insuficiente a alegação de que o incêndio poderia ter outras causas.

Quanto aos danos morais, a situação vivida pela autora, com a destruição de parte de sua propriedade, justifica o abalo emocional e o direito à indenização. No entanto, o valor inicialmente fixado (R$ 40.000,00) deve ser reduzido para R$ 20.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em relação aos danos materiais, ficou comprovado que o incêndio causou prejuízos, porém a comprovação específica dos valores deverá ser feita em sede de liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora provido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença. Recurso da ré parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica é responsável objetivamente pelos danos causados por falhas na manutenção da rede elétrica, incluindo incêndios decorrentes de contato de fios de alta tensão com vegetação próxima.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível a redução do quantum quando necessário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT - RAC n. 1001827-86.2018.8.11.0011, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.08.2020; STJ -
AgInt
no Ag em REsp n. 999.188/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 14.03.2017.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata
m
-se
de
dois
Recurso
s
de Apelação Cível

interposto
p
or
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

e por
LUCIMAR ALVES DA SILVA
,
com o fito de reformar a sentença
proferida
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº.
1000453-84.2022.8.11.0014
, ajuizada
por
GOULART ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E AGROPECUARIA LTDA
.
,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais
para condenar a ré ao pagamento
do valor de

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês a incidir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Por consequência, ante a sucumbência recíproca, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem como dos honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC

(
ID
246588152 – fls. 370/377
)
.

Irresignad
a
,
a

ré
/apelante aduz
que

não restou comprovada qualquer conduta ilícita da empresa,

não havendo que se falar em responsabilidade civil.

Alega que
a conclusão apresentada nos dois laudos não é capaz de atestar a responsabilidade da ré/apelante, dado que o contato de um fio energizado com o galho de uma árvore não significa que deixou de realizar a manutenção adequada da rede, sobretudo porque não foi apontada a causa do contato dos fios com a referida árvore.

Destaca que

uma matéria jornalística publicada em agosto de 2021, noticia que somente neste referido mês, já tinham sido registrados mais de 4.000 focos de incêndio em Mato Grosso, assim como que, no ano de 2020, fora vivenciada no Estado uma das piores tragédias ambientais da história do Brasil.

Enfatiza
que
um incêndio em área rural pode decorrer de inúmeros fatos que não o curto-circuito na fiação da rede elétrica, tais como: (i) de um raio (evento da natureza); (
ii
) de combustão causada por máquina agrícola (
iii
) de uma “Queima Controlada” (nos termos do art. 22 do Dec. nº 2.661/98 c/c art. 38 da Lei Federal nº 12.651/2012); (
iv
) de uma piola de cigarro.

Diz que

não houve a culpa “in vigilando” da empresa recorrente, na medida em que inexiste prova de que teria sido acionada para realizar a poda de árvores que, supostamente, estariam em contato com a rede elétrica.

Sustenta que em se tratando de área situada na zona rural, deve-se observar a Norma Técnica NBR 15688/2012 (mais precisamente os seus itens 5.5 e 5.6), a qual estabelece (i) que as redes de distribuição de energia em áreas rurais têm faixa de segurança de no mínimo 15m (7,5 para cada lado) e (
ii
) que proíbe aos proprietários dos imóveis servientes a manutenção, na faixa de segurança, de árvores de grande porte, permitindo apenas a existência de vegetação rasteira, conforme se depreende dos seus itens 5.5 e 5.6.

Assim, se o incêndio ocorreu é porque um terceiro não estava observando as regras normativas de respeito à faixa de segurança da servidão administrativa, sendo, portanto, de sua responsabilidade.

Defende que se não há norma no ordenamento jurídico brasileiro que imponha às concessionárias de energia elétrica o dever de cortar/podar árvores em zona rural e considerando o princípio da legalidade (art. 5º, II, CF), não há que se falar em omissão culposa da concessionária ré/apelante.

Alega que houve a indevida ação de um terceiro, que realizou manobra manual desabilitando a chave de segurança da rede de distribuição sem ciência e

autorização da concessionária, desabilitando o sistema de proteção, fazendo com que a árvore em contato com a rede de transmissão elétrica entrasse em combustão, ocasionando todo o infortúnio relatado nestes autos.

Pontua que
não há sequer indícios de dano moral, já que as alegações se concentram em suposta perda de bens materiais, não havendo qualquer mácula à honra ou imagem da autora/apelado, de maneira que deve ser afastada a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Sucessivamente, afirma que o “quantum” indenizatório deve ser reduzido.

Afirma que, caracterizada a sucumbência recíproca, a parte autora também deve ser condenada ao pagamento da verba sucumbencial
(
ID
246588160 – fls. 416/
427
).

A autora
/apelada apresent
ou

contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento
(ID
246588166 – fls. 441/472
)
.

Por sua vez, a autora/apelante argui que juntou aos autos documentação referente à destruição ocasionada pelo incêndio, restando devidamente comprovado que houve prejuízos financeiros, portanto, devid
a a
indenização por danos materiais (ID 246588163 – fls. 430/438).

A ré/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 246588168 – fls. 474/478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Da análise
dos autos que a ré/apelada
apresentou documentos que demonstram
a
ocorrência do sinistro.

Com efeito, consta da Ata Notarial e do Laudo do Corpo de Bombeiros, anexados à inicial, que o incêndio foi causado pelo atrito dos fios de energia elétrica com a árvore (ID 200379656 – fls. 51 e ID 200379659 – fls. 87/97).

E
,
diferentemente do que pretende fazer crer a ré/apelante
, as fotos colacionadas aos autos indicam que a vegetação próxima aos fios de alta tensão é nativa, não havendo provas de que perto da rede elétrica havia outro tipo vegetação, senão aquela típica de cerrado e rasteira.

Aliás, importa salientar que
o
manejo

ou remoção da vegetação
, gestão de poda
ou a
poda

de árvores nativas localizadas próximas às redes
elétricas
deve ser
realizada por uma avaliação visual do próprio funcionário da concessionária ré/apelante, sendo certo que essa avaliação deveria ser periódica de acordo com
a Norma de Distribuição Unificada (NDU) 016.1, que trata do Gerenciamento do Manejo de Vegetação (ID 200379657 – fls. 52/85). Senão vejamos:

“
5 REQUISITOS GERAIS

5.1 Importância do manejo da vegetação

[...]
.

O gerenciamento eficaz da vegetação ao redor das linhas de distribuição de energia elétrica é essencial para a preservação da segurança pública, do meio ambiente e da confiabilidade da rede elétrica, ao mesmo tempo em que diminui a necessidade de podas e limpezas recorrentes.

[...].

A vegetação que cresce em terras públicas e nas propriedades privadas em áreas urbanas é geralmente plantada e cuidada pelo proprietário ou arrendatário.
No entanto, a vegetação nas áreas rurais é geralmente nativa, adequada para a área
.
Consequentemente, a vegetação em torno das linhas de distribuição é gerida de forma distinta na zona urbana e na zona rural.

Nossas práticas e estratégias de manejo de vegetação
estão em conformidade com a norma brasileira, lei do código florestal e apoiam os princípios da política ambiental do grupo Energisa
.

5.2 Segurança das pessoas e do sistema elétrico

[...].

As árvores próximas das linhas e redes de distribuição representam uma ameaça significativa à segurança, cujos perigos incluem
:

• Queda de galhos ou de árvores, derrubando linhas e redes de distribuição; •
Incêndios florestais com danos à propriedade
, indivíduos e meio ambiente; • Crianças subindo em árvores perto de linhas e redes de distribuição; • Vegetação tocando linhas e redes de distribuição; • Danos à propriedade e às pessoas.
Portanto, a vegetação próxima às linhas e redes de distribuição deve ser gerenciada
ou consequências sérias podem ocorrer.

5.4 Manejo ou remoção para tornar seguro

O grupo Energisa
deve
podar ou remover a vegetação que representa um risco imediato à segurança pública e à segurança da rede elétrica
, conforme consta no procedimento IT-265 e na norma NDU-016, descritos a seguir:

a) O corte dos galhos deve obedecer às técnicas de corte ensinadas no treinamento específico de poda de árvores;

b) Observar para que os galhos cortados caiam e fiquem dentro da área isolada;

c) Retirar e recolher os galhos cortados da via pública, aproveitando eventual paralisação ou tão logo termine o serviço.

Os procedimentos e instruções ensinam ao profissional que executa a atividade de poda ou supressão vegetal, que
o mesmo
pode adentrar, em horário comercial, em um local (ou propriedade) onde a empresa de energia elétrica tenha obras ou instalações que estejam próximas a vegetação.
Isso inclui a limpeza da vegetação ao redor das linhas e redes de distribuição, sem notificação ao proprietário ou ocupante de um local, se a Energisa considerar
necessário por razões de segurança
. No entanto, a Energisa geralmente comunica verbalmente o proprietário ou ocupante sobre serviço de limpeza de faixa ou poda de árvore.

A Energisa cumpre as obrigações de gerenciar somente a vegetação que pode afetar a integridade e confiabilidade da rede elétrica e a segurança dos clientes
, conforme prescreve o procedimento it 265 podar árvores próximas à LDBT ou LDMT e a NDU

016 compatibilização da arborização com as redes de distribuição de energia elétrica.

A segurança dos trabalhadores envolvidos no manejo da vegetação é assegurada pelas instruções de trabalho técnico e procedimentos de execução internos, todos priorizando a segurança dos trabalhadores e dos transeuntes.

5.5 Responsabilidade de segurança dos proprietários de terra

A Energisa é responsável pela manutenção da vegetação próximo à rede elétrica que fornece energia ao cliente até o ponto de entrega de energia na sua propriedade
, definido pelo art. 14º da Resolução normativa ANEEL N.º 414. Ou seja, até o padrão (medidor de energia elétrica). Toda instalação após este ponto é de responsabilidade do cliente.

[...].

Os proprietários devem ter cuidado com a segurança ao realizar o trabalho de poda.
As práticas relevantes tratadas nesta norma devem ser utilizadas para orientação, e apenas profissional qualificado, capacitado e autorizado, devem realizar esses trabalhos
.

As linhas e redes de distribuição elétricas que atravessam terrenos de particulares

possuem uma faixa de servidão estabelecida pela ABNT NBR 5422, NTU-004, NDU004.1, NDU-004.3 e a NDU-005, referenciadas no item 2. Nesta faixa deve ser

limitado: o crescimento de certas árvores e plantações, a construção de estruturas

ou cercas; a
colocação de aterros que podem reduzir as distâncias de segurança da

rede de distribuição de energia elétrica ao nível do solo.
Caso na faixa de servidão

sejam plantadas árvores com potencial impacto sobre a rede elétrica, estas poderão

ser removidas pelo grupo Energisa, conforme legislação vigente
. A Energisa também

pode emitir instruções para a remoção de outros itens que interfiram nos serviços ou

reduzam as distâncias mínimas de segurança.

6 DIRETRIZES PARA RELACIONAMENTO EXTERNO

[...].

6.1 Geral

O
grupo Energisa estabelece processos e diretrizes para garantir que os proprietários rurais, que possuam linhas e redes de distribuição adentrando na sua propriedade, sejam comunicados verbalmente, quando forem programadas execuções de limpeza de faixa ou poda
.

Tendo experiência e conhecimento sobre a interferência das árvores nas linhas e redes de distribuição, as empresas do grupo Energisa fornecerão informações gerais aos clientes e ao público sobre a gestão, plantio e a manutenção da vegetação próxima às referidas linhas e redes de distribuição.
Também realizará todos os esforços para garantir a segurança pública e manter a integridade do sistema elétrico de distribuição
.

[
...].

7 ACESSOS PARA O MANEJO DE VEGETAÇÃO

7.1 Acesso da Energisa para realizar o trabalho

O
grupo Energisa e seus colaboradores
têm direitos legais de acesso a terras privadas e públicas, para o manejo de vegetação que interfere na rede elétrica
, conforme previsto no •Decreto Federal N.º 24.643, de 10/07/1934, artigo 151.

7.2 Consulta e negociação

Durante o programa de limpeza de faixa e poda de árvores, as empresas do grupo Energisa, comunicam ao proprietário ou
pessoa maior de idade que resida no local, sobre a necessidade e importância de estar realizando estas atividades
.

Quando a poda ou limpeza proposta difere das práticas estabelecidas para locais específicos, a Energisa consultará os ocupantes e responsáveis pela propriedade pública e/ou privada que possam ser afetados.

A Energisa também proverá esforços para consultar os ocupantes e responsáveis de empresas privadas e / ou terras públicas para
: a) Acesso a servidões de linhas e redes de
distribuição; b
)
Para a remoção de vegetação em sua terra na área rural, quando impactam com a linha de distribuição
.

[...].

8 COMBATE A QUEIMADAS

A estratégia de prevenção da queimada foi desenvolvida para minimizar o risco de

incêndio iniciado pelos ativos elétricos da empresa. Os objetivos da estratégia são:

a) Reduzir o risco de ferimentos causados por ignição de incêndio por ativos

elétricos;

b
) Reduzir o risco de danos a terceiros e a ativos de rede decorrentes de incêndio

por ativos elétricos;

c) Manter conformidade com a legislação vigente.

As linhas e redes de distribuição, localizadas próximo a áreas de elevado risco de incêndio, estão identificadas com base no conhecimento local e experiência da equipe das empresas do grupo Energisa.
Estas áreas foram identificadas nos planos de manutenção, para permitir a implementação de medidas adicionais a fim de minimizar potenciais incêndios causados pelo contato entre vegetação e linhas e redes de distribuição, particularmente nos períodos de clima seco
.

8.1 Medidas para reduzir o risco de incêndio

Os riscos de incêndios florestais variam de acordo com o tempo e a localidade. Os gerenciamentos dos riscos para o sistema elétrico dependem das condições climáticas predominantes e da quantidade de material combustível no solo.
Uma avaliação de risco será
realizada periodicamente de acordo com o planejamento estratégico das áreas envolvidas, levando em consideração os seguintes aspectos
: a) Verificar se chove na área, mantendo o programa de limpeza de faixa de servidão em
dia;

b
)
Manter o programa de supressão vegetal em
dia
;

c
)
Seguir o programa de
manutenção
;

d
) Promover campanha anual contra incêndio na imprensa e redes sociais
.

[...].

10 GESTÃO PODA/PODA OU MANEJO VEGETAÇÃO PRÓXIMA AS LINHAS/REDES

10.1 Geral

O sistema elétrico do grupo Energisa é composto de sistemas de distribuição de alta, média e baixa tensão que conecta cidades e áreas rurais, que fornecem eletricidade às empresas e as residências dos clientes.

A Energisa tem como objetivo gerenciar os riscos associados à vegetação nas proximidades das linhas e redes de distribuição, com os seguintes objetivos
: a) Garantir a segurança
pública;

b
)
Minimizar o risco de princípio de incêndio causado pelo contato entre a vegetação e as linhas aéreas
;

[...].

Para atingir esses objetivos, o programa baseia-se em práticas de gestão que minimizam a necessidade recorrente de limpeza e poda da vegetação utilizando uma combinação de métodos e parâmetros, com base na melhor solução para o local.

[...].

10.2 Abordagem

Muitos fatores influenciam na escolha da melhor opção de manejo da vegetação de uma árvore ou grupo de árvores.
Pessoal qualificado realizará trabalhos de gestão de acordo com esta norma para assegurar que a melhor opção de gerenciamento será realizada
.

Quando as alternativas de poda não forem viáveis econômica e tecnicamente, a vegetação pode ser gerida pela remoção completa
.

10.3 Ciclos de poda e limpeza de faixa

A frequência dos ciclos de poda e limpeza de faixa se baseia em fatores práticos, incluindo
taxas de rebrota,
risco de incêndio
, clima, tipo de vegetação, interferência do homem, condições edáficas, custos recorrentes, considerações de conservação etc.,
em conformidade com o planejamento de inspeções
.

10.4 Práticas de poda

As árvores devem ser podadas de acordo com padrões estabelecidos pela ABNT NBR 16246-1, NDU-016 ou no atendimento de norma especifica municipal
.

[
...].

O corte de árvores é exigido pela Norma Regulamentadora N.º 10 (NR-10), que determina que “uma entidade deve assegurar que árvores e outras vegetações sejam podadas ou passem por outras medidas para evitar o contato com uma linha elétrica aérea, que possa causar riscos de choque elétrico a qualquer pessoa ou danos à propriedade
.”

[
...].

11.2 Opções não-elétricas

11.2.1 Remoção da vegetação

As árvores podem ser removidas, atendendo as normativas, quando necessário para proteger a segurança de pessoas e das linhas e redes de distribuição, ou da propriedade. Quando não há ameaça imediata à segurança, estratégias e alternativas precisam ser consideradas e, quando essas alternativas não forem econômicas ou tecnicamente viáveis as árvores podem ser removidas.
A Energisa necessita de permissão do órgão ambiental estadual ou municipal, para a remoção de árvores em propriedade privada
,
quando não constar na lista oficial das espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção
.

Geralmente a aprovação do proprietário será solicitada antes das remoções
, quando esta é necessária por razões de segurança elétrica ou para proteger o sistema de fornecimento de energia elétrica
.

No entanto, se a Energisa considera a remoção necessária para atender as distancias mínimas de segurança estabelecidas na Norma Regulamentadora N.º 10 (NR-10), a remoção pode ser realizada após autorização municipal
.

[...].

Logo, verifica-se que embora a ré pretenda atribuir tal responsabilidade à autora, vê-se que a norma acima destacada remete à ré o dever de fiscalizar/gerenciar o manejo da vegetação existente próximo à rede de energia elétrica.

Outrossim, a negligência da ré resta corroborada pela sua própria alegação, quando afirma que
houve a indevida ação de um terceiro, que desabilit
ou
a chave de segurança da rede de distribuição sem ciência e autorização da concessionária, desabilitando o sistema de proteção, fazendo com que a árvore em contato com a rede de transmissão elétrica entrasse em combustão, ocasionando todo o infortúnio relatado nestes autos.

Ora, é dever da ré promover medidas de segurança de modo que terceiros não tenham acesso ao
sistema de proteção
da rede elétrica, não podendo atribuir culpa ao consumidor pela falha na prestação dos seus serviços.

Assim, em que pese
a ré sustent
e
a inexistência de nexo causal entre os fatos e os serviços por ela prestados quanto à conservação da rede de energia elétrica na localidade em que ocorreu o sinistro, não carreou aos autos elementos probatórios capazes de ilidir os fatos sustentados na inicial,
isto é, não
instruiu o feito com documentos que pudessem atestar
que
o incêndio não ocorreu por sua culpa, bem como
que a autora não sofreu qualquer dano,
não se desincumbindo do ônus que
lhes
competia
.

Com efeito, caberia à ré apresentar excludentes da responsabilidade decorrente do risco da atividade por ela exercida, e em que pese afirmar que o dano teria decorrido por fato de terceiro nada comprova quanto a tal assertiva, não havendo que se falar, portanto, em força maior ou excludente da responsabilidade pelo advento de outros fatores estranhos
à sua vontade (culpa de terceiros ou culpa exclusiva da vítima)
.

Assim,
como responsável pelo fornecimento de energia elétrica, a concessionária ré deve
promover o gerenciamento da vegetação existente próxima à rede de energia, bem como
adot
ar
medidas preventivas de incêndio, que são necessárias no meio rural
, verificando se seus
sistemas de segurança, dentre eles,
a chave de segurança responsável pelo
desligamento

automático de energia quando há detecção do contato de seus cabos com qualquer

objeto condutor de
energia, culminando
em incêndio.

A propósito, importa salientar que
a responsabilidade da empresa prestadora de serviços de energia elétrica é de ordem objetiva, somente podendo ser afastada quando comprovar que o defeito na prestação de serviços não existe ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Ademais,
o caso revela típica relação de consumo, em razão da prestação de serviços por parte da concessionária de energia elétrica, que teria causado danos materiais à consumidora, ora autora, o que remete ao disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1°
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais
:

I -
o
modo de seu fornecimento;

II -
o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam
;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Da exegese do dispositivo legal acima transcrito, extrai-se que a responsabilidade da empresa ré, prestadora dos serviços, é objetiva e, portanto, independe da existência de culpa, bastando a comprovação dos danos, da realização dos serviços e do liame de causalidade entre os danos e os serviços, para que a responsabilização se confirme, a menos que se prove a inexistência de serviços defeituosos ou a culpa exclusiva do consumidor.

Outrossim, o §6º, do art. 37, da Constituição Federal, assim dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...].

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.

Até porque, problemas na rede de energia elétrica que possam causar danos a terceiros configuram risco inerente à atividade desenvolvida pela Concessionária de Energia, daí a imperiosa necessidade de que preste a devida assistência e manutenção adequada em sua rede de energia realizando os reparos necessários ao regular funcionamento, como já mencionado.

Assim,
incumbia à ré demonstrar, por meio de prova idônea, que os serviços foram devidamente prestados, conforme preveem o art. 373, II, do CPC e o art. 14, §3º, II, do CDC, mesmo porque, esse meio de prova não está ao alcance d
a autora
ou de qualquer outra pessoa/consumidor, senão da empresa concessionária de energia
elétrica; apesar disso,
como dito,
a ré não apresentou qualquer prova capaz de infirmar as alegações deduzidas na inicial.

Logo,
a concessionária do serviço de fornecimento de energia elétrica, ao se descurar dos deveres de fiscalizar e de manter a rede de distribuição nos padrões adequados, deve ser responsável pelos danos decorrentes do incêndio advindo dos cabos de alta tensão que ocasionou danos à autora, mormente porque restou
provado pel
a
autor
a
o nexo de causalidade entre o fato gerador (rompimento do fio de alta tensão e faíscas que iniciaram o incêndio
)
e os danos efetivamente acarretados (queima de parte da área de propriedade da
autora
)
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO CAUSADO EM DECORRÊNCIA DE ROMPIMENTO DE FIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS NA PROPRIEDADE RURAL – AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – DANO MATERIAL E MORAL INDENIZÁVEL – IMPORTE FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – TERMO INICIAL PARA JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Dada a responsabilidade objetiva da Concessionária (CF, § 6º, art. 37), havendo comprovação da falha na prestação do serviço, consistente na falta de manutenção das fiações de energia elétrica de unidades rurais, que culminou no incêndio da propriedade rural da requerente, e sendo demonstrado os danos daí advindos, evidente o dever indenizar
, inclusive, os danos morais, já que se trata de situação incômoda, angustiante e, que, certamente provocou aflição e abalo psíquico nas vítimas, agravados pela falta de assistência por parte da
Concessionária para, no mínimo, auxiliar no combate ao incêndio
. [...]..
(TJMT - RAC n. 1001827-86.2018.8.11.0011, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.08.2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRAUMATISMO INTRACRANIANO - ACIDENTE - QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA -
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS Nº 126/STJ E Nº 283/STF. [...]”.
(STJ -
AgInt
no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 14.03.2017).

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ELETROCUSSÃO. MORTE DE MENOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓD. DE PROC. CIVIL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO RISCO OBJETIVO. APLICABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. DESPESAS DE LUTO E FUNERAL. FATO CERTO. PENSIONAMENTO DOS PAIS. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. [...].
II
- A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares,
a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa,
origina-se da responsabilidade civil contratual
. III - Consoante deflui do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada, o que, segundo as instâncias ordinárias, não logrou fazer[...].”
(STJ - REsp n. 506.099/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004).

No tocante aos danos
morais, certo é
que situações como a vivida pela autora
-
destruição de parte significativa de sua propriedade e o impacto emocional resultante
-
geram um abalo psicológico, que justifica a indenização
.

Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in
re

ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo
que
a verba indenizatória fixada na sentença (R$
4
0.000,00)
deve ser reduzida para a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por ser aquela usualmente fixada em casos análogos.

Por sua vez, q
uanto
à irresignação da parte autora em relação
aos danos materiais,
tem-se que
é evidente que o incêndio causou prejuízos à autora,
seja para que fosse combatido o incêndio, bem como mantida a atividade exercida na área rural (pecuária) e, feita a reconstrução das cercas e dos pastos, destruídos quando do incêndio em questão.

Todavia
, em que pese
os danos materiais
tenham sido detalhados pelo
Parecer Técnico que apontou as
perdas e danos (ID

200379652

–
fls
. 39/47
),
não consta dos autos
as notas fiscais
necessárias para comprovar os produtos adquiridos e a mão de obra prestada, de modo que as perdas e danos devem ser apuradas em sede de liquidação de sentença.

Pelo exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso
apresentado pela autora para condenar a ré ao pagamento de indenização do título de danos materiais, no entanto, o valor deve ser
apurado em sede de liquidação de sentença, momento em que a parte autora/apelada deverá comprovar, pormenorizadamente, todos os gastos constantes no
laudo de avaliação de perdas e danos, colacionado ao ID
200379652
.
E
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao
apelo interposto pelo réu para reduzir o “quantum” da indenização a título de danos morais para o
montante
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024